Tribunal: TJBA
Processo: 0507465-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507465-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDILENE RIBEIRO DE ANDRADE MENDES

Advogado(s)
:
GILMAR SANTOS DA SILVA, JOSE CARLOS SANTOS DA SILVA

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da unidade adquirida. Inadimplemento contratual. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Mero atraso que não gera, por si só, dano moral. Excepcionalidade caracterizada por lapso temporal irrazoável e circunstâncias agravantes. Danos materiais e lucros cessantes reconhecidos na sentença. Reforma parcial para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valo
r de R$10.000,00. Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios. Fixação no patamar máximo. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
pela parte autora
, objetivando a reforma parcial da
sentença quanto à negativa de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o atraso na entrega do imóvel, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização, caso reconhecida, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o simples atraso na entrega do imóvel não gera, por si só, dano moral indenizável, admitindo-se, contudo, a reparação quando o inadimplemento se prolonga por lapso temporal considerável, revelando-se excessivo e apto a ultrapassar o limite do mero aborrecimento.

4. No caso concreto, o atraso superior a um ano, aliado à irregularidade fundiária do empreendimento e à incerteza quanto à própria viabilidade da entrega do imóvel, configura situação excepcional, nos termos do entendimento consolidado do STJ, apta a ensejar dano moral indenizável.

5. Ficou demonstrado que os impactos do atraso comprometeram de modo significativo o bem-estar emocional da parte autora e de sua família, justificando a concessão de indenização por dano moral.

6. O valor pleiteado na inicial (R$50.000,00) mostra-se excessivo, sendo razoável sua fixação em R$10.000,00, quantia que atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. A correção monetária deverá ser aplicada a partir do arbitramento, com base no IPCA-E, e os juros de mora, de 1% ao mês, incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, com as adequações trazidas pela Lei nº 14.905/2024.

8. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais não é cabível, pois já fixados no percentual máximo legal.

IV. Dispositivo e tese

9
.

Sentença
parcialmente reformada
.
Recurso de apelação conhecido
e parcialmente provido
para condenar a parte ré ao pagamento de compensação pelos danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Juros e correção monetária conforme fundamentação.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
0507465-92.2017.8.05.0001
, em que
é
apelante
VALDILENE RIBEIRO DE ANDRADE MENDES

e apelad
o

OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.